Tribunal: TJPA
Processo: 0000755-49.2010.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000755-49.2010.8.14.0053

APELANTE: JUAREZ FERREIRA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB.

DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO MOTIVO DO CRIME COMO DESFAVORÁVEL, POR SE CONFUNDIR COM QUALIFICADORA, E CONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO NEUTRA.

PROVIMENTO
.

1-

Em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, ser discutidas em plenário e quesitadas aos jurados.

2-

Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos do crime se confundem com as necessárias para caracterização da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do CP, que não constou da pronúncia, não foi discutida em Plenário e nem quesitada aos jurados, não pode ser utilizada para exasperar a pena base. Inteligência do art. 61,
caput
, do CP.

3-

O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: será positiva (i. e., favorável ao réu) ou neutra, conforme o ofendido contribua ou não para a prática do delito.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de
setembro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
JUAREZ FERREIRA DE CASTRO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II, do CPB
.

De acordo com a denúncia, ID 19638232, no dia 07/06/2010, por volta de 01h:00, na Rua dos Crentes, nº 890, Distrito Ladeira Vermelha, Zona Rural do Município de São Félix do Xingu, o ora apelante desferiu diversos golpes de canivete contra a vítima, Elza Dias da Silva, sua ex-companheira, causando sua morte.

Que no dia 06/06/2010, véspera do ocorrido, a vítima pediu a Antônio R. Lima, para passar o dia em sua residência, pois havia se separado do ora apelante, chegando este ao local por volta das 17 horas e a vítima solicitado a Antônio que permitisse que ficasse no local; que na madrugada do dia 07/06 Antônio ouviu gritos e foi ver do que se tratava tendo presenciado o ora apelante perseguindo a vítima com uma faca em punho; que eles, vítima e ora apelante, chegaram a sair da residência e chegaram à via pública, sendo ela alcançada por seu agressor quando chegou em frente a um bar, de propriedade de Luiz Alvez Pereira, sendo atingida por vários golpes de faca, caindo no local, sendo o fato de o ora apelante não aceitar a separação o motivo do crime.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia pugnando pelo processamento e pronúncia do então réu, ora apelante, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Auto de exame cadavérico em documento de ID 19638233, fls. 15/16.

Em ID 19638235, foi recebida a denúncia.

Em ID 19638235, fls. 11, resposta à acusação e, às fls. 12/14, aditamento da denúncia.

Em ID 19638237, termo de audiência de instrução e julgamento e sentença de pronúncia.

Ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, em ID 19638240/41, mídia em ID 19638244/58.

Em ID 1963824
1
, fls. 15/17, Sentença condenatória, proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, restando a pena cominada, ao final, em 15 anos e 02 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 19638263, em razões recursais, pugnou a defesa pela revisão da dosimetria asseverando a impossibilidade de a circunstância judicial relativa ao motivo do crime ser considerada desfavorável uma vez que foi decotada da pronúncia, devendo, portanto, ser considerada neutra, assim como o comportamento da vítima que, de acordo com a jurisprudência, não pode prejudicar o réu, com consequente readequação da pena.

Em contrarrazões, ID 19638268, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 20696243, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
JUAREZ FERREIRA DE CASTRO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Em tese única, visa o apelo que se promova uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pois, afirma, o magistrado decotou da denúncia as qualificadoras do tipo, porém, ao proceder a dosimetria negativou o vetor relativo aos motivos do crime, não sendo correto tal proceder uma vez que o motivo do crime é qualificadora do crime de homicídio, razão pela qual não pode ser considerado como circunstância judicial negativa, nos termos do art. 59 do CP, sob pena de incorrer o julgador em
bis in idem
.

Alega, ainda, que ao proceder à dosimetria o magistrado considerou o vetor relativo ao comportamento da vítima, porém, que é pacífica a jurisprudência no sentido de que tal circunstância judicial não pode prejudicar o réu, pleiteando por seu afastamento, para que passe a ser considerada como neutra.

Da análise do dispositivo da sentença, acostada às fls. 14/16, do documento de ID 19638241, tem-se que o magistrado considerou em desfavor do ora apelante as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivo e consequências do crime e comportamento da vítima, se insurgindo a defesa contra a negativação dos vetores motivos do crime e comportamento da vítima.

Vejamos a fundamentação lançada aos autos à circunstância relativa aos motivos do crime,
in verbis
:

“O motivo do crime é reprovável, uma vez que foi praticado por causa de uma discussão sobre o término do relacionamento, conforme alegado pela própria defesa em plenário.”

Denota-se que o magistrado fundamentou as razões pelas quais entendeu por negativar o vetor, contudo, entendo que a imputação de carga negativa à circunstância motivo do crime poderia igualmente ensejar a ocorrência da qualificadora do crime, relativa ao motivo torpe/fútil, porém, não o fez o magistrado na medida em que decotou tal qualificadora da sentença de pronúncia, assim afirmando:

“A qualificadora do motivo fútil não pode prosperar, pois havendo intriga e animosidade, decorrentes de relacionamento afetivo, mesmo que seja por paixão desenfreada, não é motivo de somenos importância. Muito embora seja injusto e reprovável...”

Assim, tal questão não foi aventada em plenário e, por conseguinte, não foi dada ao Conselho de Sentença oportunidade de se manifestar sobre sua ocorrência ou não, pois, por se confundir a qualificadora com a circunstância deveria o corpo de jurados se manifestar acerca de sua ocorrência, razão pela qual entendo como inviável a utilização de tal elemento para exasperar a pena basilar, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato, ao meu sentir, compete aos senhores jurados, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO.
AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE CONFUNDE COM DESCRIÇÃO DE QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO E DE QUESITAÇÃO AOS JURADOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, ser discutidas em plenário e quesitadas aos jurados. 2. Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem quesitadas aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1910914 RS 2020/0327966-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023).

Ademais, circunstâncias que constituem ou qualificam o crime não podem ser utilizadas isoladamente para agravar a pena, como nos orienta a jurisprudência a seguir colacionada, vejamos:

"O recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o motivo torpe, que no delito de homicídio configuram qualificadoras, ainda que isoladamente, não podem ser utilizados como agravantes, com espeque na literalidade do artigo 61,
caput
, do Código Penal, que veda o reconhecimento de agravantes, quando referidas circunstâncias devam constituir ou qualificar o delito."
Acórdão 1035128
, 20171010025937APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017.

Há, portanto, que ser dado provimento ao apelo para que se deixe de considerar em desfavor do réu, ora apelante, a circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

Se insurge ainda a defesa contra a análise desfavorável da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, asseverando que esta há que ser considerada neutra quando não beneficiar o réu.

Greco (GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A Autocolocação da Vítima em Risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004), ensina que a vítima seria “aquele que sofre as consequências de determinada conduta típica, de modo relevante, que propicia a atuação do Estado para atingir os fins do direito penal, no Estado Democrático de Direito”.

A circunstância judicial do comportamento da vítima provém de estudos na seara da vitimologia, aplicando-se em situações em que o ofendido concorre para o crime de modo a provocar um acirramento de ânimos ou estimular o crime. Expõe Nucci (2005, p. 228), que a valoração do comportamento da vítima:

“(...) não pode ser separado do momento em que o juiz apreciará a própria culpabilidade, pois ao instigar, provocar ou desafiar o agente, a vítima, direta ou indiretamente, intencionalmente, ou não, termina por enfraquecer a determinação do agente em manter-se obediente ao ordenamento jurídico (...)”

Nesse sentido, o comportamento da vítima se faz por meio do exame de sua conduta, antes e durante a prática do crime, a fim de se verificar se ela contribuiu ou não para o cometimento do crime.

Schimtt (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013), orienta:

“Na valoração desta última circunstância judicial é preciso perquirir em que medida a vítima, com a sua atuação, contribuiu para a ação delituosa. Muito embora o crime não possa de modo algum ser justificado, não há dúvida de que em alguns casos a vítima, com o seu comportamento, contribui ou facilita o agir criminoso. Não raro a vítima, por seu comportamento temerário ou descuidado, facilita ou até estimula a atuação do criminoso. Como exemplos, podemos citar os seguintes casos: a) vítima de furto que não toma os devidos cuidados na guarda da coisa; b) órgão público vítima de estelionato que apresenta desídia administrativa ou problemas estruturais [...] ou falta de controles efetivos que possam evitar ou minimizar as fraudes etc. [...] esta circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena-base do condenado.”

Nesse mesmo sentido, Lima (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012), orienta:

“A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Caso contrário, se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente. Assim, o comportamento da vítima, circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu (se a vítima contribui para o crime, trata-se de causa de redução da pena-base; se a vítima nada contribui para o crime, trata-se de circunstância neutra).”

Portanto, há que ser reconhecido que o comportamento da vítima, contribuindo ou não para a prática delitiva, não acarreta no aumento da pena base, pois se trata de circunstância judicial neutra que não pode ser utilizada para prejudicar o réu, como orienta a jurisprudência. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA NA HIPÓTESE. VÍTIMA QUE NÃO INTERFERIU DE FORMA DECISIVA NO DESDOBRAMENTO CAUSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório, salvo flagrante ilegalidade, como evidenciado na hipótese dos autos. 2. O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra. 3. Na hipótese, a ofensa, inicialmente, sequer era dirigida à vítima, mas a seu irmão, que tinha se desentendido com o agravante horas antes do delito. Outrossim, o fato de a vítima ter dado "chutes em seu carro e um tapa em sua cabeça" não justifica dizer que ela tenha interferido decisivamente no desdobramento causal, tanto que o Conselho de Sentença refutou as teses defensivas de legítima defesa e de legítima defesa putativa, votando afirmativamente pela qualificadora do motivo fútil. 4. "Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos" ( AgRg no REsp 1.844.065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em3/3/2020, DJe 9/3/2020). Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CULPABILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O fato de o furto haver sido premeditado e praticado durante o dia mediante rompimento de cerca elétrica não serve como justificativa para a majoração da pena-base, a título de culpabilidade, porquanto não destoa do comumente observado nesse tipo de crime. 2. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: será positiva (i. e., favorável ao réu) ou neutra, conforme o ofendido contribua ou não para a prática do delito. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1711875 AL 2017/0302901-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

Assim, em que pese meu entendimento acerca da discricionariedade do julgador na elaboração da dosimetria da pena, em especial na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho por dar provimento ao apelo, deixando de considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas ao motivo do crime e comportamento da vítima, passando a seguir a elaborar uma nova dosimetria da pena, pois, ante a ocorrência de apenas dois vetores desfavoráveis, contra os quais não se insurgiu o apelo, mormente por apresentarem estes fundamentação devida e suficiente, hei por reduzir a pena base, mas não ao mínimo legal por, como demonstrado, persistir vetor desfavorável ao apelante.

1ª Fase – Ante a presença de 2 circunstâncias judiciais negativas, a pena base há que ser acrescida no percentual de 1/6, para cada uma delas, passando, nesta primeira fase, a ser de 08 anos e 02 meses de reclusão.

2ª Fase – Inexistente circunstância atenuante, presente, porém, circunstância agravante, concernente ao que previsto no art. 61, II, e, última parte, do CPB, razão pela qual aumento a pena no percentual de 1/6, conforme orientação jurisprudencial, passando a pena, nesta fase, a ser de 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão.

3ª Fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena no patamar anterior de 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, no que se torna final e definitiva.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, deixando de considerar como negativas, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais relativas ao motivo do crime e comportamento da vítima, ressaltando a manutenção de dois vetores desfavoráveis, passando a pena do ora apelante a ser de 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 23 de
setembro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024